Tribunal: STF
Processo: HC 209040
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Divergir desse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. Regime fechado. Possibilidade. Artigo 42 da Lei de Drogas. Substituição da pena privativa de liberdade ' fixada em 6 (seis) anos de reclusão ' por restritiva de direitos. Inviabilidade. Agravo não provido.



    1. Revela-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com organização criminosa, considerado o contexto delitivo (droga que era transportada para ser comercializada em outro município) e da quantidade considerável de entorpecente (22,5 kg de maconha distribuídos em 24 tabletes).



    2. Segundo a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    3. De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    4. Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, os quais expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59 do CP), à natureza e à quantidade da droga em questão.



    5. No caso analisado, relativamente às circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/06, o Juízo sentenciante destacou a considerável quantidade de entorpecente (22,5 kg de maconha).



    6. Tendo sido a pena estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão ' e desfavoráveis as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do CP, mostrou-se justificada a imposição do regime mais gravoso.



    7. Nesse contexto, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    8. Agravo regimental não provido.